Tribunal: STF
Processo: MS 25145
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ATOS DE OUTROS TRIBUNAIS. SÚMULA 624/STF. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO
DO WRIT EM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
A decisão atacada está de acordo com a sumulada jurisprudência do
STF, dado que incumbe ao próprio Superior Tribunal de Justiça
apreciar e julgar mandados de segurança contra atos de suas
Turmas.
É manifestamente incabível o pedido de conversão do
mandamus em argüição de relevância, que não mais subsiste no Direito
 brasileiro.
Agravo Regimental a que se nega provimento.